Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020041-56.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ALDEVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 003.536.161-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALGIVAIL ALVES DA SILVA - CPF: 017.045.991-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DO RÉU ATRAVÉS DE SEU DEFENSOR – IMPOSSIBILIDADE – RÉU COM DEFENSOR EM TODOS OS MOMENTOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA Nº. 523 DO STF E ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 2. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – 3.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAGISTRADA QUE APLICOU 1/8 (UM OITAVO) DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, AUMENTA-SE A PENA INICIAL EM 1/8 (UM OITAVO) ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – 4. DECOTE DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E CONECTADA A REALIDADE DOS AUTOS – 5.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

A anulação da sentença somente seria possível em caso de evidente prejuízo suportado pelo réu. In casu, este foi assistido por defensor em todos os atos processuais, sendo defensor particular, defensor público, não havendo falar em falta de defesa. Nesse sentido previne a Súmula nº. 523 do STF e o artigo 563 do Código de Processo Penal.

A decisão do Tribunal do Júri só é passível de anulação quando está em absurda dissociação das provas produzidas nos autos. No presente caso, o lastro probatório é suficiente para justificar a decisão dos jurados.

A absolvição ou desclassificação de crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, é inviável quando a autoria e a materialidade do crime de homicídio tentado estão devidamente configurados, demonstrando que o delito em ordem, somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, bem como houve a intenção do réu em ceifar as vidas das vítimas.

A fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

O decote de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, apenas pode ser efetivado, se a qualificadora não guardar qualquer intimidade com a realidade dos autos.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Aldevaldo Alves da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri - 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT que, o condenou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previstos no artigo 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso formal próprio, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão,
protestando pela sua absolvição
; o reconhecimento de
nulidade do feito
; a
desclassificação do delito
e
a reforma de sua pena.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestando-se pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença contida nos autos da ação penal nº. 0010560-86.2019.8.11.0055 (cód. 309701).

O turno defensivo sustenta que o revisionando não foi regularmente citado, nem devidamente intimado da pronúncia e da sessão de julgamento, ensejando a nulidade do feito e cerceamento de defesa, bem como que foi considerado foragido de forma inidônea pois o Juízo Singular não procedeu com tentativas de localizá-lo. Sustenta também a deficiência da defesa técnica, uma vez que seu defensor militou por sua condenação, pleiteando somente o afastamento das qualificadoras, afirmando ainda que o revisionando agiu em legitima defesa, inexistindo crime de homicídio, pois não tinha o intuito de matar as vítimas. Afirma que faz jus à desclassificação do delito para o de lesão corporal e que sua pena deve ser reformada pois aplicada de forma desproporcional. Sustenta ainda que não há falar na existência de motivo torpe, devendo ser decotada de sua pena o aumento da respectiva qualificadora, fazendo jus à diminuição da pena pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços), pois as vítimas gozam de plena saúde e não possuem qualquer sequela.

Dada a ordem das pretensões defensivas não ser a melhor para uma análise clara e lógica, promoverei a abordagem dos pleitos defensivos na ordem e de modo a facilitar a compreensão, iniciando pela preliminar.

PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VÍCIO NA CITAÇÃO DO REVISIONANDO - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O requerente alega que, no início do processo, “não foi regularmente intimado acerca da ação penal” e que o magistrado de origem o considerou “citado pelo advogado”, quando a procuração apresentada pelo causídico não conferia a estes poderes para receber citações.

Acrescenta que, após a decisão de pronúncia, tal patrono renunciou ao mandato, razão pela qual o juízo a quo nomeou defensor público para atuar em seu favor, porém, este se limitou a pugnar pelo afastamento das qualificadoras, apesar de, segundo o requerente, “evidente ausência da intenção de matar e provas da autoria”.

Nesse sentido, argumenta que foi condenado “sem ter ciência do processo e sem uma defesa técnica eficiente” e que a sentença transitou em julgado no dia 17/11/2020 sem a interposição de apelação.

Inicialmente, tem-se o que dispõe o artigo 361 do Código de Processo Penal, estabelece que “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 361 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 STF. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O instituto da citação consiste no ato processual pelo qual se chama ou se convoca alguém para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e termos da demanda contra quem ela é promovida. Assim, o fim precípuo de tal ato processual é realizar o chamamento do acusado ao processo, consolidando a formação da tríplice relação processual, bem como dar ciência a este das acusações que lhe são imputadas, salvaguardando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Numa análise teleológica, o art. 366 do Código de Processo Penal tem o escopo de garantir ao acusado, em processo judicial, que o Estado não lhe surpreenda com uma sentença condenatória proferida em um processo que ele nem mesmo tinha conhecimento.

3. Hipótese em que a notificação por edital só ocorreu após várias tentativas de localização do recorrente no endereço constante dos autos, sendo certo que, em nenhuma delas, o Oficial de Justiça obteve êxito. Assim, verificada a impossibilidade de notificação pessoal do recorrente, por ausência, nos autos de qualquer outro endereço onde pudesse ser encontrado, correta a determinação de sua notificação editalícia.

4. Esta Corte Superior, nos termos do art. 361 do CPP, admite a citação por edital quando o réu não é encontrado no endereço constante nos autos e esgotados os meios disponíveis para sua localização.

5. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

6. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). Esse princípio fundamental encontra amparo na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

7. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

8. No caso em apreço, "não há falar, a toda evidência, em ausência ou insuficiência de defesa técnica, considerando haver sido o acusado, no decorrer de todo o rito procedimental, assistido, de forma satisfatória, por Defensor Público, que elaborou defesa prévia e apresentou alegações finais. Além disso, mesmo não se fazendo presente na audiência de instrução, o réu foi devidamente representado por Advogado ad hoc, designado pelo Juiz Processante para acompanhar o referido ato processual".

9. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas, o que ocorreu no presente caso" (AgInt no REsp 1378862/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2016).

10. Recurso não provido.”(RHC 64.209/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

Analisando os autos,
não observo a ocorrência de ferimento ao contraditório e a ampla defesa,
como pretende fazer parecer o turno defensivo.

Inicialmente ressalto que o revisionando esteve regularmente defendido por advogado constituído, desde a fase da defesa prévia (id. 108243457 – fls. 244/268), conforme procuração ao patrono Dickson Diego Campos Debesa (id. 108243457 – fl. 270) que estava presente na audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais (id. 108243457 – fls. 341/356).

Após a renúncia do defensor, em 30/01/2020 (id. 108243457 – fl. 394), o requerente passou a ser assistido pela Defensoria Pública em 28/02/2020, que arrolou as testemunhas para depor em plenário (id. 108243459 – fl. 04) e lhe assistiu durante o Júri.

Por sua vez, o requerente não foi encontrado para comparecer na audiência de instrução e julgamento conforme certidão (id. 108243457 – fl. 340), nem para ser intimado da sentença de pronúncia conforme certidão (id. 108243457 – fl. 383), sequer para constituir novo advogado conforme certidão (id. 108243459 – fl. 01), sendo somente localizado para comparecer no plenário conforme certidão (id.

108243459 – fl. 49), porém não se fez presente, conforme se verifica na ata da sessão do Júri (id. 108243459 – fl. 64).

Após sua condenação, o revisionando foi preso em 06/07/2021, conforme termo de audiência de custódia (id. 108243459 – fl. 129).

Tem-se assim, que o revisionando exerceu plena defesa, com estrito respeito ao contraditório durante todo o trâmite processual, não havendo em se falar em nulidade do feito ou em cerceamento de defesa.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no enunciado da Súmula n° 523 do Supremo Tribunal Federal
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”.

O Superior Tribunal de Justiça, tem decidido no mesmo sentido:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie.(HC 490478/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 10.04.2019)

Assim, não há nulidade processual, visto que o requerente
estava devidamente representado por advogado em todas as fases da ação penal
, foi legalmente intimado dos atos processuais principais, tendo exercido seu direito a ampla defesa e ao contraditório regularmente.

Diante do quadro posto,
rejeito a preliminar
aventada.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DEFICIÊNCIA TÉCNICA.

Observo que o revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes em concurso formal, em face das vítimas Matheus Pereira de Araújo Martins, João Felipe Chagas e Leonardo de Jesus Lima.

Observo que não absolveram o requerente, prosseguindo o Juiz Presidente na votação da qualificadora, reconheceram os crimes de tentativa de homicídio qualificado pelos quais foi pronunciado, conforme:

“Em votação a primeira série de quesitos, referente ao réu ALDEVALDO ALVES DA SILVA os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria, em relação à vítima: LEONARDO DE JESUS LIMA: no primeiro e segundo quesito reconheceram a materialidade e autoria do delito imputado ao acusado. No terceiro quesito, por maioria, reconheceram a tentativa de homicídio, e no quarto quesito não absolveram o réu. Por fim, no quinto quesito reconheceram a qualificadora do motivo torpe e no sexto quesito não reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em votação a segunda série de quesitos referente à vítima JOÃO FELIPE CHAGAS, os jurados, por meio de votação sigilosa e por maioria: no primeiro e segundo quesito reconheceram a materialidade e autoria do delito imputado ao acusado. No terceiro quesito, por maioria, reconheceram a tentativa de homicídio, e no quarto quesito não absolveram o réu. Por fim, no quinto quesito reconheceram a qualificadora do motivo torpe e no sexto quesito não reconheceram a qualificadora do recurso. Em votação a terceira série de quesitos referente ao a vítima MATHEUS PEREIRA DE ARAÚJO MARTINS: no primeiro e segundo quesito reconheceram a materialidade e autoria do delito imputado ao acusado. No terceiro quesito, por maioria, reconheceram a tentativa de homicídio, e no quarto quesito não absolveram o réu. Por fim, no quinto quesito reconheceram a qualificadora do motivo torpe e no sexto quesito não reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima." (sic)

Por todos os ângulos que se observe, não reluz vício no percurso processual traçado, inclusive não havendo falar na desclassificação do delito, tampouco na procedência da tese de legítima defesa, uma vez que o Júri reconheceu que o réu foi o autor do fato cuja materialidade fora admitida no quesito primeiro, a autoria no segundo, a tentativa no terceiro, deixando de absolver o requerente no quarto quesito e reconhecendo a qualificadora de motivo torpe no quinto quesito em relação às vítimas João Felipe Chagas e Matheus Pereira de Araújo Martins.

Em tempo, em se tratando de condenação transitada em julgado resultante de julgamento pelo Tribunal do Júri, deve-se agir com extrema cautela no tocante a alterações do teor da sentença, em obediência à soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“Diante da demonstração de que a escolha dos jurados não foi aleatória, mas calcada no conjunto fático-probatório constante nos autos, deve ser afastada, por conta da inexistência de error in judicando, a tese de que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos” (TJMT, Revisão Criminal nº 1015040- 61.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2020).

Por essa ótica, somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional.

Quanto a alegada insuficiência de defesa técnica, constata-se que o revisionando esteve devidamente assistido por advogado durante toda a instrução processual, tendo o d. causídico desempenhado o seu
munus
em defesa dos interesses do acusado em plenário de julgamento.

A defesa sustentou oralmente, na Sessão Plenária, por uma hora e meia (das 13h44min e 14h44min), postulando a exclusão das qualificadoras. Após a réplica da acusação, a defesa fez uso da faculdade da tréplica (das 15h37min e 16h11min).

Dessa forma, não há falar em condenação por ausência de provas, desclassificação para a figura da lesão corporal ou deficiência técnica.

DA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA PENA-BASE, DO DECOTE DO MOTIVO TORPE E DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA TENTATIVA.

Primeiramente, tem-se que o magistrado sentenciante assim dosou a pena:

“RÉU ALDEVALDO ALVES DA SILVA

DO CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LEONARDO DE JESUS LIMA: Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade acentuada pois ele foi o mentor do delito, além de se utilizar de uma arma de fogo de grosso calibre, com grande poder lesivo, tendo seu irmão aderido a sua conduta, o que demonstra que a sua culpabilidade merece maior reprovação; com relação aos antecedentes, embora conste uma condenação em seu desfavor, será valorada na segunda fase da dosimetria como agravante; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, não devem ser tidos como desfavoráveis, pois a torpeza se prestou a qualificar o delito; as circunstâncias também não pode ser tidas como desfavoráveis, pois os jurados excluíram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a surpresa; e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, sem qualquer plus a ser valorado e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que 01 (uma) delas foi tida como desfavorável (culpabilidade), sendo assim, aumento a pena mínima em 1/8 (um oitavo) l, e fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. Não há atenuantes, porém, consta a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por crime anterior ao fato dos autos, no executivo de codigo 303870, cujo cumprimento integral da pena se deu em abril de 2019 e, assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, fixo a pena intermediaria em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria penal incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa, desta feita, verifico que a vitima Leonardo foi atingida por projetil de arma de fogo no antebraço esquerdo e com escoriação no pé esquerdo, assim considerando o iter criminis, e diante das lesões ocasionadas no ofendido, reduzo a pena em 2/3(dois terços), fixando a pena definitiva fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão.

DO CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOÃO FELIPE CHAGAS: Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade acentuada pois ele foi o mentor do delito, além de se utilizar de uma arma de fogo de grosso calibre, com grande poder lesivo, tendo seu irmão aderido a sua conduta, o que demonstra que a sua culpabilidade merece maior reprovação; quantos aos antecedentes, embora conste uma condenação em seu desfavor, será valorada na segunda fase da dosimetria como agravante; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, não devem ser tidos como desfavoráveis, pois a torpeza se prestou a qualificar o delito; as circunstâncias também não pode ser tidas como desfavoráveis, pois os jurados excluíram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a surpresa; e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, sem qualquer plus a ser valorado e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que 01 (uma) delas foi tida como desfavorável (culpabilidade), sendo assim, aumento a pena base em 1/8 (um oitavo), e fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. Não há atenuantes, porém, consta a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por crime anterior no executivo de codigo 303870, cujo cumprimento integral da pena se deu em abril de 2019 e, assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, fixo a pena intermediaria em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria penal incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa, desta feita, verifico que a vitima João Felipe foi atingida por projetil de arma de fogo na pelve esquerda (osso do quadril) (fls. 44) e na mão e perna esquerda, assim considerando o iter criminis, e diante das lesões ocasionadas no ofendido, reduzo a pena em 1⁄2 (metade), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão.

DO CRIME COMETIDO CONTRA A VÍTIMA MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO MARTINS: Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade acentuada pois ele foi o mentor do delito, e ainda se utilizou de uma arma de fogo de grosso calibre, com grande poder lesivo, tendo seu irmão aderido a sua conduta, o que demonstra que a sua culpabilidade merece maior reprovação; embora conste uma condenação em seu desfavor, será valorada na segunda fase da dosimetria como agravante; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, não devem ser tidos como desfavoráveis, pois a torpeza se prestou a qualificar o delito; as circunstâncias também não pode ser tidas como desfavoráveis, pois os jurados excluíram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a surpresa; e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, sem qualquer plus a ser valorado e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que 01 (uma) delas foi tida como desfavorável (culpabilidade), sendo assim, aumento a pena mínima em 1/8 (um oitavo), e fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. Não há atenuantes, porém, consta a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por crime anterior ao fato dos autos no executivo de codigo 303870, cujo cumprimento integral da pena se deu em abril de 2019, e, assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e, fixo a pena intermediaria em 15 (quinze ) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na terceira fase da dosimetria penal incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa, desta feita, verifico que a vitima Matheus foi atingida por projeteis de arma de fogo no tórax, causando insuficiência respiratória aguda, que gerou hemorragia no centro do lobo, bem como ferimento no abdomem e lesão no fígado, além de ter uma bala alojada no joelho, necessitando de receber o tratamento na UTI (fls. 43), logo, está evidente que, diante das lesões ocasionadas no ofendido, muito se aproximou da consumação do delito e do resultado morte, assim, reduzo a pena em 1/3(um terço), fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, entendo que os crimes foram praticados na forma do artigo 70 do CP, em concurso formal próprio, isto porque, com um único disparo de arma de fogo o acusado atingiu três vítimas, desta feita, tratando-se de delitos idênticos, aplico a pena mais grave com o aumento de pena em 1/5 (um quinto), razão pela qual, fixo a pena definitiva ao réu ADEVALDO ALVES DA SILVA em 12(doze) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em razão da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de aplicar o beneplácito do sursis, por não preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos referidos benefícios. Considerando o quantum da pena a cumprir e a fixação do regime fechado, bem ainda que o réu encontra-se foragido do distrito da culpa, MANTENHO A SUA PRISÃO PREVENTIVA para resguardar garantia da aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP, pois resta demonstrado que está se furtando a cumprir a lei penal. Por conseguinte, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se imediatamente mandado de prisão em desfavor do réu. " (sic)

Observo que a pena mínima prevista para o tipo de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos. Ante o reconhecimento da culpabilidade do revisionando foi acrescida a fração de 1/8 (um oitavo), o que é plenamente admito, isso porque diante do delito ora tratado, o distanciamento da pena-base do mínimo previsto no preceito secundário da norma, está intimamente relacionado com a análise das 08 (oito) circunstâncias judiciais, de modo que, quanto mais circunstâncias são valoradas negativamente, maior será a reprimenda.

A questão envolvendo o quanto equivale cada circunstância sobre a pena-base não é uniforme, devendo ser norteada pela razoabilidade e proporcionalidade, a critério do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se curvado ao entendimento de que a pena-base deve ser exasperada em 1/8 (um oitavo) sobre intervalo situado entre as penas mínima e máxima em abstrato da norma, para cada circunstância judicial negativada, quando ausente fundamentação apta a ensejar a exasperação em patamar superior. A fração de 1/8 (um oitavo) equivale a presença das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido:

"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018) (...)” (AgRg no REsp 1921673 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2021/0038664-0, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/02/2022).

Dessa forma, a fração aplicada para a exasperação da pena primária em razão da negativação da culpabilidade, encontra-se dentro dos parâmetros legais.

Quanto ao decote do motivo torpe e a fração para aplicação da tentativa, tenho a necessidade de primeiros apontamentos. o motivo torpe foi reconhecido pelos jurados nos quesitos.

No que importe ao patamar da causa de diminuição da tentativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, senão vejamos:

"No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, consignando que, na espécie, a vítima não apenas foi atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente, como necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas (e-STJ fls. 696/697). Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada na fração de diminuição aplicada pelas instâncias ordinárias. 8. Ademais, entender de modo diverso, para alterar a fração da minorante de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp 1881761/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/09/2021)

In casu
, a vítima Leonardo foi atingida por projétil de arma de fogo no antebraço esquerdo e com escoriação no pé esquerdo e, diante das lesões ocasionadas no ofendido, o requerente teve a pena reduzida em 2/3 (dois terços).

A vítima João Felipe foi atingida por projétil de arma de fogo na pelve esquerda (osso do quadril) e na mão e perna esquerda, assim teve sua pena reduzida pela 1⁄2 (metade).

A vítima Matheus foi atingida por projéteis de arma de fogo no tórax, causando insuficiência respiratória aguda, que gerou hemorragia no centro do lobo, bem como ferimento no abdômen e lesão no fígado, além de ter uma bala alojada no joelho, necessitando de receber o tratamento na UTI.

Quanto a última vítima, o revisionando se aproximou da consumação do delito e do resultado morte, o que legitima a redução da pena em 1/3 (um terço).

É de comum sabença que a fração de diminuição relativa à tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve obedecer ao maior ou menor caminho percorrido na execução do crime, dentro do limite mínimo (1/3) e máximo (2/3).

Assim, diante do avanço do percurso de realização do crime, tenho que a fração de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido, devendo, pois, ser mantido o quantum fixado.

Nesse contexto, no caso dos autos, não se configura qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal a autorizar a medida extrema de vulneração da coisa julgada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
julgo improcedente a presente revisão criminal
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022